Tribunal: TJES
Processo: 5024049-14.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024049-14.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO CRECENCIO DE BRITO
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5024049-14.2025.8.08.0012.

RECORRENTE:
PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A..

RECORRIDO:
RICARDO CRECENCIO DE BRITO.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18810374. Contrarrazões apresentadas no ID 18810376.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18810374), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS DIGITAIS. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA. RETENÇÃO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de indenização ajuizada por RICARDO CRECENCIO DE BRITO em face de PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., por meio da qual narra que, sendo titular de conta digital mantida junto à ré, teve seu
acesso bloqueado e, posteriormente, a conta encerrada de forma unilateral, com a retenção indevida do saldo de R$ 2.518,37
(dois mil, quinhentos e dezoito reais e trinta e sete centavos). A causa de pedir fundamenta-se na arbitrariedade da conduta da instituição financeira, que teria ocorrido após o autor receber uma transferência via PIX de sua esposa, para fins de administração de despesas familiares, e que, sob a alegação genérica de suspeita de ilicitude, privou-o de seus recursos. Diante disso, pleiteou a restituição do valor retido e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida no ID 18810373 julgou
procedentes os pedidos
formulados na inicial. O juízo de primeiro grau condenou a ré a restituir ao autor o valor de R$ 2.518,37 (dois mil, quinhentos e dezoito reais e trinta e sete centavos), a título de danos materiais, e a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos morais. A decisão fundamentou-se no reconhecimento da relação de consumo e na falha na prestação do serviço, uma vez que a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a legitimidade do bloqueio, deixando de apresentar qualquer documento técnico que validasse a alegação de fraude.

Inconformada, a parte ré interpôs o presente Recurso Inominado (ID 18810374), no qual pugna pela reforma integral da sentença. Suas razões recursais sustentam, em síntese, a
ausência de falha na prestação de serviço, ao argumento de que o bloqueio da conta foi uma medida de segurança legítima, amparada em cláusulas contratuais e em dever regulatório decorrente de uma denúncia de fraude PIX
(Mecanismo Especial de Devolução - MED). Impugna, ainda, o valor da condenação por danos materiais, alegando que o saldo em conta era de apenas R$ 326,58, e não o montante fixado na sentença. Por fim, requer o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a sua redução.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central a ser dirimida por esta Turma Recursal consiste em
verificar se o bloqueio unilateral e posterior cancelamento da conta digital do recorrido, com a consequente retenção de seu saldo, configurou falha na prestação do serviço por parte da recorrente.
A análise perpassa o exame da legitimidade da conduta da instituição financeira, confrontando sua alegação de suspeita de fraude com a ausência de provas concretas nos autos, e, por conseguinte, a manutenção ou reforma da condenação à restituição de valores e à compensação por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, conforme corretamente assentado pelo juízo de origem. O recorrido, pessoa física, utilizava os serviços de conta digital como destinatário final, aplicando-se, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal, o que significa que seu dever de indenizar independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade. Caberia à recorrente, para se eximir de sua responsabilidade, comprovar a inexistência do defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual não se desincumbiu.

A recorrente alega que o bloqueio foi uma medida de segurança legítima, motivada por uma denúncia de fraude via PIX por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED). Contudo, tal
alegação permaneceu no campo meramente retórico. A instituição financeira, apesar de deter toda a capacidade técnica para tanto, não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse a efetiva existência dessa denúncia
, o registro dos eventos de segurança, os logs de acesso ou qualquer avaliação de risco concreta que justificasse a medida drástica de bloquear e encerrar a conta do consumidor. A simples invocação de cláusulas contratuais que permitem o bloqueio em caso de suspeita não é um salvo-conduto para a arbitrariedade.
A suspeita deve ser minimamente fundada e, quando contestada em juízo, deve ser comprovada, o que não ocorreu.
Portanto, a conduta da recorrente, ao bloquear os recursos do consumidor sem apresentar qualquer justificativa plausível e comprovada, configura grave falha na prestação do serviço.

No que tange à impugnação do valor da condenação por danos materiais, a recorrente também não merece êxito. A sentença condenou a instituição financeira a restituir a quantia de
R$ 2.518,37
, valor este que o recorrido alegou e demonstrou por meio dos documentos que instruíram a petição inicial. A recorrente, em seu recurso, insiste que o saldo correto seria de apenas R$ 326,58, baseando-se em extratos e capturas de tela produzidos unilateralmente, de baixa legibilidade e sem qualquer chancela que lhes confira força probatória superior aos documentos do autor. Mais do que isso,
a própria recorrente entra em contradição, pois, ao mesmo tempo em que alega um saldo ínfimo, seu extrato juntado em ID 18810368 (página 13) demonstra um "Valor bloqueado" no montante de R$ 2.000,00 em 20/09/2025, o que é incompatível com a tese de que o saldo total era de apenas R$ 326,58.
Tal inconsistência retira a credibilidade da argumentação recursal e reforça a correção da decisão de primeiro grau. Desse modo, a manutenção da condenação à restituição integral do valor comprovado pelo autor é medida que se impõe.

Quanto ao
dano moral
, a jurisprudência é no sentido de que o bloqueio indevido de conta bancária, com a privação do consumidor de seu dinheiro, é ato que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido. A conduta da recorrente privou o recorrido de acesso aos seus recursos financeiros, que, segundo alega, eram destinados ao sustento de sua família. A insegurança e a frustração decorrentes da impossibilidade de dispor do próprio patrimônio para arcar com despesas essenciais, como alimentação, configuram o dano indenizável. O valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, fixado a título de compensação, mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao duplo caráter da medida: compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente, por ter sido vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)